Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707306-90.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OSVALDO PEREIRA DA SILVA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, OSVALDO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O O art. 938 do CPC permite a convalidação de vício sanável, inclusive mediante a realização de diligência (§ 3o), com vista ao julgamento do recurso. No caso em exame o possível cerceamento de defesa ante a ausência da prova técnica pode ser superado com a oitiva do NATJUS. Assim, promova-se a manifestação do referido órgão na forma do art. 10 da Lei n. 12.153/2009, para dizer sobre o enquadramento do caso no rol da ANS, ausência de substituto terapêutico ou dos demais critérios de ordem técnica constantes do precedente do STJ no EREsp 1.889.704: “(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;” Após, manifestem-se as partes no prazo de cinco e venham os autos conclusos para julgamento.rasília/DF, 22 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito